Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-42.2015.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000281-42.2015.8.14.0073
APELANTE: ARIF M. DE ARAUJO - ME, ARIF MARQUES DE ARAUJO

APELADO: MARCOS ROBERTO HERMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000281-42.2015.814.0073

APELANTES:
ARIF M. DE A
RAÚJO-ME E ARIF MARQUES DE ARAÚJO

APELADO:
MARCOS ROBERTO HERMES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÉRITO: CONTRATO DE LOCAÇÃO - OBEDIÊNCIA AO QUE FOI LIVREMENTE PACTUADO PELAS PARTES CONTRATANTES – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA OU RESOLUTIVA - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS RELATIVAS A LOCAÇÃO PELO APELANTE – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE NÃO RATIFICAM AS ARGUIÇÕES POSTAS PELO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência. Contrato de locação de imóvel não residencial. Arguição pelo apelante de que se manteve inadimplente por não ter usufruído do bem. Não comprovação.

2.

Ausência de condições suspensivas ou resolutivas no contrato firmado.

3.

Cláusulas que foram livremente pactuadas entre as partes. Testemunhas ouvidas nos autos que não ratificam todas as alegações do ora apelante.

4.

Recorrente
que não cumpriu
com as suas obrigações contratuais, e ainda não se desincumbiu do ônus que lhe cabia nos moldes em que estabelece o art. 373, II do CPC.

5.

Recurso Conhecido Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
ARIF M. DE ARAÚJO-ME E ARIF MARQUES DE ARAÚJO
e apelado
MARCOS ROBERTO HERMES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer da
APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da Exma. Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 0000281-42.2015.814.0073

APELANTES:
ARIF M. DE ARAÚJO-ME E ARIF MARQUES DE ARAÚJO

APELADO:
MARCOS ROBERTO HERMES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ARIF M. DE ARAÚJO-ME

E ARIF MARQUES DE ARAÚJO
,
inconformados com a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis que nos autos da Ação Monitória ajuizada por
MARCOS ROBERTO HERMES
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado aforou ação monitória acima citada, afirmando ser proprietário de um imóvel situado no Município de Rurópolis, e que firmou com os requeridos, em 22/08/2013, contrato de locação para fins comerciais/residenciais para salas de tutoria, cantina, banheiros, pelo prazo de 03 (três) anos, mediante aluguel mensal no valor de 06 (seis) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais).

Acrescentou que o locatário não cumpriu com a obrigação relativa ao pagamento dos aluguéis, vencidos em 22/08/2013 a 22/02/2014, assim como a multa contratual pela quebra do contrato, vez que houve a rescisão do pacto em 22 de fevereiro do citado ano, salientando que houve tentativa de acordo entre as partes, com a entrega de um cheque pelo requerido ao autor, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), no entanto, o mesmo não teria sido compensado por falta de saldo, recebendo do locatário tão somente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em junho de 2014, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

O magistrado a quo indeferiu os benefícios da gratuidade, determinando o recolhimento das custas processuais (ID 883654), o que foi devidamente cumprido pelo demandante, oportunidade em que fora determinada a citação dos requeridos para que oferecesse embargos (fl. 21-processo físico), devidamente protocolados (ID 883656).

O embargante ofereceu reconvenção (ID 883657).

O autor apresentou contestação à reconvenção (ID 883662) e impugnação aos embargos monitórios (ID 883663).

Foi realizada audiência (fl. 183-processo físico).

O feito seguiu a sua tramitação regular até a prolação da sentença (ID 883665) que acolheu, em parte, os embargos à monitória para reconhecer o valor desembolsado pelo requerido no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizado monetariamente, julgando parcialmente procedente a ação monitória, a fim de condenar o requerido ao pagamento de
Alugueis vencidos em 18/11/2013, 18/12/2013 e 18/01/2014, totalizando 03 (três) meses de aluguel, sendo cada mês o valor de R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais), sobre os quais incidirá correção monetária pelos índices oficiais, juros de mora de 1% ao mês e multa de 5% sobre o valor corrigido desde a data de vencimento.

Consta ainda do
decisum
atacado a condenação dos réus ao pagamento de
multa por rescisão antecipada de contrato, correspondente a 03 (três) meses de aluguel, sendo cada mês o valor de R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais), atualizados monetariamente, e ainda custas pro rata.

Inconformados,
ARIF M. DE ARAÚJO-ME

E ARIF MARQUES DE ARAÚJO

apresentaram recurso de apelação (ID 883666).

Sustentam que a sentença atacada merece reforma, sob a alegação de que o magistrado
a quo
desconsidera provas importantes, tais como depoimentos testemunhais colhidos em audiência, que afirmam que o imóvel objeto do contrato nunca teria sido ocupado pelo locatário, o que justificaria a ausência de pagamento dos alugueis cobrados na inicial, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em Contrarrazões (ID 883667), o recorrido refuta as teses recursais apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 905373), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 1104513.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de apelação passando a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora apelantes que a sentença ora vergastada merece reforma, sob o argumento de que teria desconsiderado os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, que ratificariam as teses levantadas a quando dos embargos a monitória, bem assim que não teria efetuado o pagamento dos aluguéis por não ter usufruído do bem.

Precipuamente, importante mencionar que a bilateralidade do contrato importa na existência de direcionamento recíproco de obrigações entre as partes, ou seja, cada uma delas tem direitos e ao mesmo tempo deveres em relação à outra, o que faz emergir a necessidade de que ambas cumpram rigorosamente aquilo que avençaram quando da conclusão do negócio jurídico, sem que qualquer delas possa esquivar-se imotivadamente do dever que sobre si recai.

Como se sabe, a ação monitória possibilita que o credor, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, requeira o pagamento de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, conforme estabelece o art. 700 do CPC, consoante lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart,
in
Manual do Processo de Conhecimento. 4ª edição, revista, ampliada e atualizada, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 928,
in verbis
:

“a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em ju
ízo”.

Nessa senda, basta
uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo, quanto à sua finalidade, para que o credor possa valer-se da ação monitória.

Ao apresentar sua peça de defesa, assim como seu recurso de apelação, os ora apelantes alegam não terem efetuado o pagamento dos alugueis, nos moldes em que foram estabelecidos no contrato, dada a não conclusão das obras que estavam em andamento a quando da assinatura do contrato, no prazo estabelecido fixado, não chegando sequer a ocupar o imóvel.

Pois bem, depreende-se dos autos, que as partes firmaram contrato de locação de imóvel, a fim de instalar um polo da faculdade denominada Unopar (ID 883653), pelo período de 22/08/2013 a 22/08/2016, sendo o primeiro aluguel com vencimento a partir de 18/11/2013, consoante dispõe a cláusula 3ª, §6º do pacto firmado, de sorte que, como bem pontuado pelo magistrado ao prolatar a sentença, não fora estipulada qualquer condição suspensiva para o início da validade das disposições ali constantes, ou ainda resolutiva.

Além disso, é importante mencionar que, em relação aos depoimentos prestados nos autos, tem-se que não se pode afirmar de forma inconteste que os mesmos ratificaram as alegações do recorrente, especialmente em relação a ausência de conclusão da obra na data acordada, isso porque, em relação a testemunha Robson, que intermediou a locação, este afirmou que tirou fotografias da obra e adentrou na mesma até meados de outubro de 2013, sendo que a primeira parcela da locação, consoante consta do contrato, iniciaria tão somente em 18/11/2013 (ID 3666510).

Ademais, a testemunha Jacivaldo (ID 3666515), informou em juízo que visitou o prédio em outubro de 2013, e o mesmo estava em condições de uso, assim como a testemunha Joseilton (ID 366520), afirmou que antes do final do mês de novembro de 2013 o prédio já encontrava-se em condições de ser ocupado, inclusive na data prevista para entrega.

Como se vê, o recorrente não cumpriu com as suas obrigações contratuais, e ainda não se desincumbiu do ônus que lhe cabia nos moldes em que estabelece o art. 373, II do CPC.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
EMBARGOS MONITÓRIOS QUESTIONANDO EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É ônus da parte que sustenta exceção do contrato não cumprido, a prova de que a parte contrária não cumpriu com sua parte na avença, e que tal fato ensejou o não pagamento do valor pactuado. Inteligência do artigo 373, II do CPC.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00008117520148110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Somado a isso,
ressalte-se que a intervenção do julgador nos contratos firmados, somente é devida em situações excepcionais, ou seja, quando é manifesto desequilíbrio contratual, notadamente capaz de ensejar vantagem excessiva a uma das partes, o que por certo não é o caso dos autos.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo MM. Juízo
ad quo
para reconhecer parcialmente procedente os pedidos insertos na inicial, merecendo prestígio integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 01/12/2020